Tribunal: TJPA
Processo: 0015634-75.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015634-75.2016.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FLAVIO CRUZ E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, CPC). NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor.

2.

No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ.

3. Re
curso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da busca e apreensão, já que a notificação extrajudicial constante nos autos basta para constituir o devedor fiduciário em mora. À unanimidade
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0015634-75.2016.8.14.0045), movida em face de FLAVIO CRUZ E SILVA.

Em sua exordial, o Banco aduz que na data de
24/02/2016
, as partes celebraram contrato de financiamento nº 4387314924 na quantia de R$7.626,99 (sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos), com pagamento por meio de 36 parcelas mensais de R$355,05 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), para aquisição do veículo Marca VW-VOLKSWAGEN, MODELO: GOL GER.4 TOTAL FL. ANO FAB: 2006, COR: CINZA, DUE5186, CHASSI Nº 9BWCA05W17T029884. Diz que o réu deixou de pagar as prestações a partir de
24/05/216
, e, até a propositura da demanda, a dívida atualizada se encontrava na importância de R$9.332,37 (nove mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos).

Com base nesses fatos, postulou a procedência da ação para consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva do bem em questão.

Em decisão ID 4061275 - Pág. 2, foi determinado que a instituição financeira emendasse a inicial, juntando documento que comprovasse a constituição em mora do devedor.

Na petição ID 4061276, o Banco requereu prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da ordem e no ID 4061277 atendeu à determinação que lhe havia sido imposta.

Após, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Do compulsar dos autos, constata-se que falece ao peticionante interesse processual, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, NCPC.

Requisito primordial para que a demanda seja ajuizada e a medida deferida é a comprovação da mora da parte ré no pagamento das prestações decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

No caso dos autos, não há notificação extrajudicial eficaz, pois, em que pese recepcionada no destinatário para o qual foi endereçada, não se deu no endereço indicado nos autos. Ou seja, optou o autor por expedir notificação a endereço diverso do contrato e daquele assente na inicial, sem promover a respectiva emenda, deixando, portanto, de apresentar justificativa para tanto.

Tenho, pois, que o requerido não recebeu a correspondência, de modo a operar os efeitos pretendidos.

Assim, considero que a falta de notificação do requerido importa, ausência de requisito ou condição de procedibilidade da própria ação de busca e apreensão, não ensejando apenas o indeferimento da liminar.

Sem o cumprimento desse pressuposto, o autor utiliza ação imprópria para tutela pretendida, carecendo de interesse processual, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, de acordo com o art. 485, VI, do CPC/2015.

Ante o exposto, declaro EXTINTO o processo sem resolução de mérito (485, VI, NCPC), determinando, após o transito em julgado, o arquivamento do feito, adotadas as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Intime-se”

Inconformado, o Banco interpôs a presente apelação aduzindo que a notificação remetida ao endereço contratual do requerido retornou com a informação de que o destinatário “mudou-se”, ou seja, tal notificação possui, presumidamente, efeitos positivos, tomando assim por consideração o princípio da boa-fé contratual consagrado na doutrina e jurisprudência dominantes. Defende que no caso em questão, o réu não foi localizado no endereço informado no contrato por culpa dele, já que o devedor não atualizou o seu endereço, não podendo o Banco ser penalizado por fato que não deu causa.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito, considerando válida a notificação extrajudicial acostada nos autos.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 4061280 - Pág. 11.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao acerto ou desacerto da sentença que, com base no art. 485, VI, CPC, julgou extinto o processo por falta de interesse processual, considerando que o Banco não comprovou a mora do devedor por meio de notificação extrajudicial válida.

Compulsando os autos, nota-se que o juízo singular desconsiderou a notificação extrajudicial que instruiu a inicial (ID 4061273 - Pág. 15 e 16), determinando que o ora apelante apresentasse documento hábil a constituir o réu em mora, tendo a instituição financeira apresentado o Aviso de Recebimento ID 4061277 - Pág. 6.

A tese defendida neste recurso consiste na validade da notificação acostada aos autos, pois, embora tenha retornado com a informação “mudou-se”, deveria ser levado em consideração o princípio da boa-fé contratual já que o devedor não atualizou seu endereço, não podendo o Banco ser penalizado por fato que não deu causa.

Penso assistir razão o recorrente.

Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor, conforme se verifica a seguir:

“Art. 2º

(...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Na hipótese dos autos, tem-se que o agravante instruiu a inicial de busca e apreensão com o contrato de financiamento, planilha de débito e notificação extrajudicial com aviso de recebimento encaminha ao endereço informado no contrato de financiamento. Ocorre que o aviso de recebimento retornou dos Correios com a anotação de “MUDOU-SE”, tendo, por essa razão, o magistrado singular entendido pela não configuração da mora.

De fato, para ser deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, a mora deve ser demonstrada, conforme determina a Súmula 72

[1]
do STJ, o que no presente caso restou provada, posto que foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor. E, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio.

Com efeito, cumpre dizer que no julgamento do REsp 1828778/RS

[2]
, ocorrido em 27/08/2019, a Relatora Ministra Nancy Andrighi asseverou não ser possível imputar ao credor
“o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato. É dizer, ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”
.

Assim, considerando que a sentença guerreada não se coaduna com o citado precedente do Superior Tribunal de Justiça, bem como ter sido comprovada a mora com o envio da notificação para o endereço do agravado indicado no contrato, impõe-se reforma do
decisum
para que os autos retornem à primeira instância para o regular processamento da busca e apreensão.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE provimento para reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da busca e apreensão, posto que a notificação extrajudicial constante nos autos basta para constituir o devedor fiduciário em mora.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Súmula n. 72/STJ:A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

[2]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe
29/08/2019
)

Belém, 27/09/2022